Tribunal: STJ
Processo: 0006903-86.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066736 - ES(2026/0006903-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO (PRESO)
ADVOGADOS
: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES034667
VINÍCIUS GONRING GONZALEZ - ES040129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS
CORPUS
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
TRAMITAÇÃO
PARALELA
DE
RECURSO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO
DO
TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE O MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado pelos crimes dos arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I (duas vezes), na
forma do
e 180,
, todos do Código Penal, à pena de 14 anos, 5
art. 70,
caput
meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 131 dias-multa.
3. O agravante sustenta a inaplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
e postula a análise do mérito da dosimetria da pena, sob a alegação de
constrangimento ilegal manifesto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento
de
impetrado concomitantemente com recurso específico, bem
habeas corpus
como se é viável a análise de teses sobre as quais não houve prévia
manifestação de mérito pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
4. A tramitação paralela de recurso especial ou agravo em recurso especial
obsta o conhecimento do habeas corpus que visa atacar o mesmo ato
decisório, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.
5. A pretendida análise das ilegalidades na dosimetria da pena esbarra na
inexistência de prévia manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito das
alegações defensivas, o que impede a atuação desta Corte Superior sob pena
de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56339223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bd46dea0-a4f6-4e95-8d58-86d3cfe44381

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bd46dea0-a4f6-4e95-8d58-86d3cfe44381

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066736 - ES(2026/0006903-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO (PRESO)
ADVOGADOS
: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES034667
VINÍCIUS GONRING GONZALEZ - ES040129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS
CORPUS
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
TRAMITAÇÃO
PARALELA
DE
RECURSO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO
DO
TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE O MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado pelos crimes dos arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I (duas vezes), na
forma do
e 180,
, todos do Código Penal, à pena de 14 anos, 5
art. 70,
caput
meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 131 dias-multa.
3. O agravante sustenta a inaplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
e postula a análise do mérito da dosimetria da pena, sob a alegação de
constrangimento ilegal manifesto.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56063195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 94bdbbce-656b-4131-bd2c-5336b8867c41

3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento
de
impetrado concomitantemente com recurso específico, bem
habeas corpus
como se é viável a análise de teses sobre as quais não houve prévia
manifestação de mérito pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
4. A tramitação paralela de recurso especial ou agravo em recurso especial
obsta o conhecimento do habeas corpus que visa atacar o mesmo ato
decisório, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.
5. A pretendida análise das ilegalidades na dosimetria da pena esbarra na
inexistência de prévia manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito das
alegações defensivas, o que impede a atuação desta Corte Superior sob pena
de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ EDUARDO FERRAZ
BUENO contra decisão monocrática (fls.
) que não conheceu do pedido de
1245/1248
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I (duas vezes), na forma do
e
art. 157,
art. 70,
, todos do Código Penal, à pena de 14 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão,
art. 180, caput
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 131 dias-multa.
Inconformada com o trânsito em julgado da condenação, a Defesa ajuizou
revisão criminal perante a Corte de origem, a qual não foi conhecida monocraticamente,
decisão esta mantida pelo colegiado em sede de agravo regimental, sob o fundamento de
que a pretensão visava meramente a rediscussão de matéria já decidida, sem a
apresentação de provas novas ou demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei.
Nas razões do
, a Defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal
writ
na dosimetria da pena. Afirma, em síntese, a inidoneidade da fundamentação na primeira
fase para exasperar a pena-base, a aplicação de fração desproporcional na segunda fase
quanto à atenuante da confissão e ilegalidades na terceira fase relativas à cumulação de
majorantes e à fração do concurso formal.
Às fls.
o
não foi conhecido.
1245/1248,
writ
Documento eletrônico VDA56063195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 94bdbbce-656b-4131-bd2c-5336b8867c41

Neste agravo regimental, a parte agravante sustenta que o
é
habeas corpus
ação constitucional autônoma, cabível a qualquer tempo para sanar constrangimento
ilegal, com possibilidade de concessão de ofício e reitera os fundamentos expostos na
impetração.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso em tela diz respeito à condenação do agravante por crimes contra o
patrimônio, em que a defesa, após o trânsito em julgado da ação penal e o insucesso em
sede de revisão criminal na origem, busca nesta via excepcional a alteração dos critérios
utilizados nas três fases do cálculo dosimétrico, alegando a existência de
desproporcionalidade e fundamentação inidônea na reprimenda fixada.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que o óbice da unirrecorribilidade deve ser afastado,
sustentando a autonomia da via do
para corrigir constrangimento ilegal
habeas corpus
flagrante na dosimetria, independentemente da tramitação simultânea do Agravo em
Recurso Especial. Contudo, conforme exposto na decisão agravada, a inquinação do
mesmo contexto fático-processual e da mesma carga decisória por instrumentos diversos
que tramitam paralelamente encontra óbice no postulado da unirrecorribilidade. A
submissão da controvérsia à apreciação desta Corte Superior pela via do recurso próprio
inviabiliza o conhecimento de impetração autônoma que visa, essencialmente, contornar
os ritos e as limitações inerentes ao sistema recursal.
No que tange à alegação de que as ilegalidades apontadas autorizariam o
conhecimento excepcional ou a concessão da ordem de ofício para a imediata correção
da dosimetria, verifica-se que tal providência esbarra em obstáculo instransponível
referente à ausência de manifestação colegiada anterior.
Com efeito, constata-se a inexistência de prévia manifestação do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o mérito das alegações defensivas deduzidas na
presente impetração. Como restou delineado nos autos, a Corte local limitou-se a não
conhecer da revisão criminal originária, sem adentrar nas teses relativas à valoração
negativa das circunstâncias judiciais, à compensação da atenuante da confissão
espontânea e ao acúmulo de majorantes nos termos propostos no
.
writ O enfrentamento
direto dessas questões configuraria a indevida supressão de instância.
A propósito:

Documento eletrônico VDA56063195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 94bdbbce-656b-4131-bd2c-5336b8867c41

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.
BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS
BRANDO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da
fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de
reconsideração. Precedentes.
2. As teses suscitadas pela defesa (violação de domicílio, bis in idem na
dosimetria da pena e necessidade de alteração do regime prisional) não
foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o
conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
de indevida supressão de instância.
3. Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que não conheceu do
writ originário manejado como substitutivo de revisão criminal. Isso porque
a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é
indevida, sobretudo quando a análise das teses constantes do writ
substitutivo demandam revolvimento fático-probatório.
4 . Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
904.224/AM,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
10/6/2024,
13/6/2024,

HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA
PESSOAL. TEMAS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE A POSSIBILITAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os temas suscitados no remédio constitucional relativos à
desclassificação da conduta e à ilicitude das provas obtidas mediante busca
pessoal sem fundada suspeita não foram debatidos pela instância de
origem, inclusive porque não trazidos nas razões do recurso de apelação.
Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a
competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e
violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo
legal substancial.
[...]
(AgRg no HC n.
relator
5. Agravo regimental desprovido.
835.479/ES,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
7/5/2024,
10/5/2024;

Documento eletrônico VDA56063195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 94bdbbce-656b-4131-bd2c-5336b8867c41

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 94bdbbce-656b-4131-bd2c-5336b8867c41

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.736 / ES
Número Registro: 2026/0006903-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001954220218080004 1954220218080004 50029606820258080000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS GONRING GONZALEZ
ADVOGADOS : NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES034667
VINÍCIUS GONRING GONZALEZ - ES040129
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO (PRESO)
CORRÉU
: KATIENE ALVES CRUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO (PRESO)
ADVOGADOS : NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES034667
VINÍCIUS GONRING GONZALEZ - ES040129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA56314353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: e6cba5b5-2c56-492c-9932-0b90a18fb1db

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: e6cba5b5-2c56-492c-9932-0b90a18fb1db